Tribunal: TJDFT
Processo: 0733508-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça formulado pela agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
4. A agravante deduziu pedido de gratuidade de justiça sem instruir o pleito com qualquer documento que comprove a alegada situação de hipossuficiência, tampouco foi juntada declaração formal nesse sentido. Intimada a complementar a instrução do pedido com as últimas declarações de imposto de renda ou demonstrativo de isenção, comprovantes de rendimento com atividades formais ou informais, faturas de cartões de crédito e extratos bancários de todas as suas contas titularizadas, a requerente se limitou a apresentar os extratos bancários de uma única instituição financeira, sem justificar o descumprimento das demais determinações.
5. Embora a parte recorrente tenha alegado, exclusivamente nas razões recursais e não no momento processual oportuno, não possuir vínculo empregatício formal e que seus rendimentos são isentos de tributação, deixou de apresentar documento que testificasse tais afirmações.
6. Se não comprovada a hipossuficiência alegada, mesmo após o Juízo de origem ter oportunizado a complementação da instrução do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, impositivo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.